Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-37.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO. CARTÃO PRÉ-PAGO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO. NÃO DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.
2. Embargos de declaração conhecidos em parte e, nesta extensão, não providos.